Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715097-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO GUEDES FERREIRA IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO GUEDES FERREIRA, contra prisão preventiva decretada em 28/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no caput dos art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima em concurso de agentes). O impetrante sustenta que o paciente é réu primário com bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, não oferecendo perigo algum se responder o processo em liberdade. Destaca que a prisão cautelar é exceção e que não há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão, especialmente porque não demonstrada periculosidade do paciente. Afirma, também que a prisão cautelar não pode ser firmada na gravidade abstrata do delito e que deve ser prestigiada medidas cautelares diversas da prisão. Aponta que o paciente já está preso há 2 meses em regime análogo ao fechado em comarca diferente de onde reside seus familiares. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, que seja confirmada a liminar concedendo a ordem para o paciente. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não representando risco algum se solto e que o caso pode, ainda, ser resolvido por medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. Aliás, importante destacar, desde já, que a prisão preventiva não foi decretada apenas em razão da garantia da ordem pública, mas especialmente para garantia da aplicação da lei penal, porque o paciente mudou-se e não deixou paradeiro, logo após o crime, razão pela qual foi aplicada a regra do art. 366, do Código de Processo Penal e decretada a prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima em concurso de agentes) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso II e IV na forma do art. 29, caput, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima em concurso de agentes) em razão dos seguintes fatos (ID 45979346): “(...) Em 16 de dezembro de 2020, quarta-feira, por volta de 21h30, na QNP 22, Conjunto H, Lote 3, via pública, em frente à casa 03, Ceilândia/DF, DIEGO GUEDES FERREIRA, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com WANDERSON QUARESMA LEMES, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Anderson Rodrigues Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 35281/2020 (ID 81637315), que foram a causa eficiente de sua morte. WANDERSON QUARESMA LEMES concorreu para o crime na medida em que prestou auxílio moral e material ao autor dos disparos, pois ajudou DIEGO na abordagem da vítima e ocultou a arma de fogo utilizada no crime. O crime foi cometido por motivo torpe, em razão de disputa entre grupos rivais envolvendo tráfico de drogas na QNP 22. Ademais, o delito foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi atacada de surpresa, em circunstâncias nas quais não podia prever o ataque. Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a vítima deslocava-se até a residência de sua namorada, quando os denunciados se aproximaram em uma motocicleta. Em ato contínuo, os denunciados abordaram a vítima e iniciaram uma discussão. Durante a contenda, o denunciado Diego sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima. Após a vítima ser atingida, o denunciado Diego entregou a arma para o denunciado Wanderson e ambos empreenderam fuga em direções opostas um do outro.” Conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, o fumus comissi delicti está comprovado diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, especialmente porque há relato de testemunha ocular dos fatos, que teria presenciado o momento em que o acusado teria efetuado os disparos de arma de fogo e repassado a arma para o seu comparsa, conforme declarações já juntadas aos autos. Observa-se, a propósito, os fundamentos da preventiva em razão da necessidade especial de garantia da aplicação da lei penal (ID 45979355): “(...) A prisão só pode ser decretada diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. Como salientado, imputa-se ao acusado Diego a prática de homicídio qualificado por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Em decorrência da imputação acima, o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal expressamente permite a decretação da medida extrema, uma vez que ao delito atribuído ao representado é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) ano de reclusão. De outro lado, há indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva diante dos elementos coligidos até o momento. Conforme se depreende dos autos, há relato de testemunha ocular dos fatos, que teria presenciado o momento em que o acusado teria efetuado os disparos de arma de fogo e repassado a arma para seu comparsa, conforme se vê das declarações de ID 81979411, motivo por que está presente, no caso, o fumus comissi delicti. Não obstante, presente também está o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da prisão cautelar a fim de se garantir a aplicação da lei penal. Como se sabe, medida cautelar extrema deve ser decretada para garantir a aplicação da lei penal apenas quando restar demonstrada a pretensão de o acusado se ausentar do distrito da culpa, para inviabilizar a execução da pena. Como demonstra o feito, o acusado não mais reside no endereço dos autos, sendo certificado pelo oficial de justiça que ele teria se mudado, conforme informações prestadas pelo seu pai, o qual não soube informar o paradeiro do filho. Empreendidas diligências pelo Ministério Público, não houve êxito em localizar novos endereços do acusado (ID 134238271). Nesse caso, há informações suficientes nos autos aptas a deduzir que o acusado pretende se furtar da aplicação da lei penal, motivo por que a prisão cautelar é medida que se impõe. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do acusado DIEGO GUEDES FERREIRA, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, a fim de se garantir especialmente a aplicação da lei penal.” Pois bem, o que se observa é que a prisão preventiva do paciente foi decretada em especial para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que há notícias de que pretende se furtar da aplicação da lei penal. Nessa linha, nota-se dos autos que foi aplicada a regra do art. 366 do Código de Processo Penal porque o paciente não foi localizado em seu endereço e porque o seu genitor disse que não sabia onde poderia ser encontrado, o que reforça a sua forte pretensão de realmente se furtar à aplicação da lei penal e, nesse particular, o presente habeas corpus não estremece os fundamentos da preventiva, pois efetivamente o paciente estava, após o crime, em lugar incerto e não sabido. Calha enfatizar que as circunstâncias do crime praticado impõem ainda maior cautela, pois aparentemente por simples disputa entre grupos rivais envolvendo tráfico de drogas na QNP 22 a vida da vítima foi ceifada com recurso que dificultou sua defesa, diante, inclusive, do concurso de pessoas. Destarte a apresentação de denúncia, já recebida, reforça a presença materialidade, especialmente diante do Laudo Cadavérico (ID 45979664 – p. 80), e dos indícios de autoria diante dos depoimentos de testemunha, inclusive ocular. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Conforme já transcrito, os fundamentos da prisão preventiva estão estribados notadamente na garantia da aplicação da lei penal, o que foi também reforçado ao se apreciar pedido de revogação da prisão, nos seguintes termos (ID 45979355): “(...) Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Após a prática, em tese, do delito ora apurado, o acusado teria se evadido do distrito da culpa - o que culminou com a suspensão do processo e do prazo prescricional - e somente foi localizado após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Além disso, pelo que dos autos consta, o acusado, em concurso de agentes, mediante utilização de arma de fogo, em via pública, teria efetuado disparos contra a vítima, cujos ferimentos ocasionaram sua morte. Some-se a isso o fato de que o delito teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e ainda motivado por disputas entre grupos rivais - crime hediondo, portanto. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida, ID 253530816, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas,(ID ), a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por DIEGO GUEDES FERREIRA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal.” N.g O crime hediondo praticado com emprego de arma de fogo, ainda mais quando em concurso de agentes e por motivo torpe causa intranquilidade na sociedade, gerando temor com o fato do suposto autor estar em liberdade, especialmente quando após o crime o paciente abandona o seu domicílio para evitar a aplicação da lei penal. Assim, observa-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei Penal, ante o risco da prática de novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e do fato de ter fugido após o crime para evitar a aplicação da lei penal, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social e possibilitando a aplicação da lei penal. Destaca-se, a propósito, a fundamentar o periculum libertatis, o Relatório Policial coligido no ID 105349694, em que se afirmou que a liberdade do réu: “atrapalha o andamento das investigações tendo em vista que há fortes indícios de que os adolescentes HEBERT e GABRIEL foram coagidos a confessar o assassinato de ANDERSON (GORDINHO). DUNDA se encontra cumprindo prisão temporária, referente ao crime de homicídio ora investigado, no entanto o suspeito estando em liberdade também atrapalha o andamento das investigações no sentido de coagir testemunhas e consequente ocultação da verdade real dos fatos. Portanto se faz necessária para o andamento das investigações a cautelar de segregação de liberdade (prisão preventiva) dos investigados WANDERSON QUARESMA (DUNDA) e DIEGO GUEDES (MEXIRICA)” – p. 14/15. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de abril de 2023 22:01:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator